Tribunal: TJDFT
Processo: 0015198-93.2014.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0015198-93.2014.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA APELADO: JEFFERSON DAVID DOS SANTOS MAIA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 18396857). Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator